Tribunal: STF
Processo: HC 262638
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Impetração em que se busca “anular o processo criminal de origem a partir da audiência de instrução, com a sua consequente absolvição”. Subsidiariamente, “desclassificar a conduta do Paciente”. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além da ausência de prévio debate acerca das questões específicas suscitadas pelo ato apontado como coator — circunstância que inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE (RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024) —, é igualmente incabível a utilização desta ação quando ajuizada com o objetivo de promover a análise da prova penal ou de reexaminar o conjunto probatório regularmente produzido. Precedentes.



    4. Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.